Tribunal: CARF
Processo: 13688.000929/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13688.000929/2007-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.634 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
MATILDE MARIA SIMAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
TRABALHISTA.
É de responsabilidade do contribuinte a entrega da DAA, com informações
certas e precisas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59/60) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 51/54), que julgou em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 03/05, com ciência do sujeito passivo em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000929/2007-83
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000929/2007-83

14/09/2007 (fls. 20), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
exercício 2004, ano-calendário 2003, sendo apurados os seguintes valores:
IRPF suplementar 9.604,15
Multa de Ofício - 75% (passível de redução) 7.203,11
Juros de Mora - calculados até 08/2007 4.779 98
Total do crédito tributário apurado 21.587,24
Motivou o lançamento de ofício (fls. 04) a constatação de omissão
de rendimentos recebidos em ação trabalhista da fonte pagadora FUNDAÇAO
EZEQUIEL DIAS, no valor de R$ 77.599,04, sendo compensado, na apuração do
imposto, o IRRF de R$ 12.918,80.
Também faz parte do lançamento a glosa do valor de R$ 3.229,70,
indevidamente compensado a título de imposto de renda retido na fonte - IRRF,
conforme apurado na DIRF apresentada pela fonte pagadora SECRETARIA DE
ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MINAS GERAIS - SEPLAN.
O notificado apresentou impugnação em 09/10/2007 (fls. 01/02),
alegando inicialmente ter declarado erroneamente o valor dos rendimentos
recebidos da SEPLAN, sendo o correto o constante do comprovante de
rendimentos que ora anexa, R$ 12.850,77, e não R$ 32.250,53, que havia
declarado, com R$ 23,78 de IRRF e não R$ 3.253,48, conforme apurado pela
Fiscalização.
Com relação à ação trabalhista, informa que, do montante de R$
77.599,04, R$ 16.319,80 foram para pagamento dos advogados, juntando os
comprovantes do alegado às fls. 06/13 e requer sejam refeitos os cálculos com as
informações prestadas, o que lhe daria direito a restituição de R$ 218,73.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO
TRABALHISTA.
Os rendimentos percebidos acumuladamente de pessoa jurídica
são tributáveis na fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
O valor de honorários advocatícios e demais custas, suportado
pelo contribuinte com ação trabalhista, proporcional aos
rendimentos tributáveis, é dedutível para fins de determinação da
base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RETIFICAÇÃO
INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na
declaração de ajuste anual, após 0 contribuinte haver sido
notificado do lançamento de ofício.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000929/2007-83

O contribuinte assevera que, de fato, não havia declarado os
rendimentos recebidos decorrentes de ação trabalhista movida contra a
FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED. Contudo, argumenta que, do total de
R$ 77.599,04 recebido, R$ 16.319,80 corresponde aos honorários advocatícios
suportados, devendo ser tributado apenas a diferença, ou seja, R$ 61.279,24.
(...)
Denota-se dos autos, planilha com valores das parcelas mensais,
no total de quatro, às fls. 09, que os rendimentos informados em Dirf pela
FUNED, no valor de R$ 77.599,04, foram percebidos pelo contribuinte em
decorrência de ação trabalhista, sobre os quais incidiram honorários
advocatícios na importância de R$ 16.319,80.
Dessa forma, assiste razão ao sujeito passivo, pois parte da
omissão apurada corresponde ao gasto com honorários advocatícios, suportados
na demanda judicial trabalhista sobre os rendimentos tributáveis declarados,
sendo, pois, dedutível para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda na Declaração de Ajuste Anual, devendo o lançamento prosseguir com a
cobrança relativa à omissão de R$ 61.279,24.
Com
relação
aos
rendimentos
declarados
recebidos
da
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MG -
SEPLAN, o contribuinte, em sua defesa, alega “erro de preenchimento” ao
quantificar seus rendimentos tributáveis e retenção de imposto na fonte, juntando
agora comprovante fornecido pela fonte pagadora às fls. 06, solicitando que seja
retificada sua declaração alterando os citados rendimentos de R$ 32.250,53 para
R$ 12.850,77.
(...)
Na DAA/2004 original, objeto do lançamento em pauta, consta
como “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas” a importância de
R$ 32.250,53, rendimentos estes que o contribuinte afirma não ter recebido,
sendo o correto R$ 12.850,77.
Evidentemente, não pode o contribuinte informar, a seu bel-prazer,
por alguma conveniência momentânea, dados e valores à Receita Federal e, a
posteriori, durante ou após uma ação fiscal, simplesmente afirmar que se
equivocou no preenchimento de sua declaração de rendimentos.
(...)
Da leitura do dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo
é permitido apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o
procedimento de lançamento de oficio pela autoridade lançadora, ou seja, a
retificação deve ser um ato espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no
sentido de cobrar o imposto devido.
Como se observa, a pretensão do impugnante em desconsiderar os
rendimentos recebidos por pessoa jurídica, no valor de R$ 32.250,53, oferecidos
à tributação em sua Declaração de Ajuste Anual, não pode ser acolhida,
porquanto já notificado do lançamento de oficio.
Assim, o lançamento deve ser alterado apenas para considerar a
dedução da base de cálculo dos honorários advocatícios pagos em ação
trabalhista movida contra a FUNED.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000929/2007-83

- os valores declarados foram informados erroneamente por erro de interpretação e
por falta de documento fornecido pela justiça do trabalho;
- não teve intenção de lograr o fisco ao informar erroneamente os valores
recebidos;
- deixou de prestar esclarecimentos devido à mudança de endereço;
- o imposto devido já foi recolhido e se tiver que pagar novamente, estará pagando
em duplicidade.
Junta os mesmos documentos já apresentados e requer o cancelamento do débito
fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 24/02/2010 (e-fl. 58); Recurso Voluntário
protocolado em 17/03/2010 (e-fl. 59), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista e,
b) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Relata o Sr. AFRF:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação Trabalhista.
Em decorrência do contribuinte, regularmente intimado, não ter atendido
a Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio,
conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf,
para o titular e/ou de pendentes, constatou-se omissão de rendimentos
provenientes de ação trabalhista, sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ ********77.599,04. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ ********12.918,80.
Fundação Ezequiel Dias: R$ 77.599,04 (rendimento) e R$ 12.918,80
(IRRF)
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a
Intimação até a presente data.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.634 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000929/2007-83

Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de
R$ *********3.229,7o indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular
e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Governo Estado MG/SEPLAN e Gestão: R$ 23,78 (valor correto)

Irresignada com a r. decisão revisanda a recorrente maneja recurso próprio.
A recorrente lança razões preliminares que se confundem com o mérito, que com
ele passam a serem julgadas.
Alega a recorrente em sua insurgência, que os valores declarados na DAA/2004
foram informados erroneamente por erro de interpretação e por falta de documento hábil
fornecido pela Justiça do Trabalho.
Como bem asseverado pela r. decisão primeira, “é de responsabilidade dos
contribuintes a entrega da declaração de Ajuste Anual IRPF à Receita Federal bem como a
veracidade das informações nela contida”.
No mérito diz a recorrente que não teve nenhuma intenção de lograr o Fisco, e que
o imposto devido foi todo recolhido e que, portanto a União não deixou de receber a sua parte,
pois se tiver que pagar novamente o imposto estará pagando em duplicidade.
Não assiste razão à contribuinte, pois na planilha encontrada a e-fl. 54, a r. decisão
fez a devida compensação do imposto já recolhido, portanto não há de falar-se em imposto
cobrado em duplicidade.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital